Tribunal: CARF
Processo: 10930.000709/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000709/2007-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.044 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E WALDMIR BELINATI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.474, de 28/01/2020, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000709/2007-42
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000709/2007-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 116) contra o acórdão no 2003-000.474 (fls. 113/115), proferido na
sessão de 28/01/2020, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por profissionais
médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e com todo o
conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas, a critério, todavia, da
Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito da discricionariedade.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento, consoante previsão no art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional, combinado com o art. 61, § 3o, da Lei 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável, sempre,
nos lançamentos de oficio realizados pela Administração Fiscal, que atua, nesse
particular, em atividade plenamente vinculada.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para
julgamento para sanar a contradição” (fls. 116):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 116), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000709/2007-42

para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação da ementa e das razões de decidir, no que tange às
despesas médicas declaradas, ao teor dos fundamentos a seguir lançados, com especial destaque
para o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
Mérito
Das glosas em litígio das despesas médicas declaradas:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente a autuação, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Luiz
Ernani Góis Filho (R$ 12.000,00), Janaína Mayer de Oliveira (R$ 4.500,00) e à CAAPSML (R$
456,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2003.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida (fls. 87/89):
6.10. Em relação ao Plano de Assistência à Saúde da CAAPSML, o documento
carreado aos autos, fl. 14, informa o nome do segurado e quatro dependentes (Barbara
Daher Belinati, Tales Daher Belinati, Karen Daher Belinati e Helena Casimiro Belinati),
bem conto os valores despendidos cone o pagamento de mensalidade e serviço médico,
hospitalar e odontológico, relativamente a si próprio e aos dependentes, no período de
01/01/2002 a 31/12/2002.
6.11. Observa-se, porém, que em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, fls. 29 a 32, o
Contribuinte informou apenas três dependentes (Tales. Karen e Helena). Logo, somente
podem ser deduzidas as despesas relativas aos três dependentes, devendo ser glosada a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000709/2007-42

despesa referente a Barbara Daher Belinati (R$ 456,00 ref. mensalidade e R$ 249.14 -
ref. Médico/Hospitalar/Odontológico, totalizando R$ 705.14).
6.12. No tocante aos recibos emitidos por Luis Ernani Góis Filho, esses não indicam o
destinatário dos serviços (paciente) e não informam o endereço do profissional, sendo
que o número de inscrição no órgão de classe está ilegível.
6.13. Em relação aos recibos emitidos por Janaina Mayer de Oliveira, verifica-se que
estes também não informam o paciente e o endereço da profissional.
6.14. Logo, por não preencherem os requisitos traçados nos incisos II e III do § 2o do
art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, tais recibos não têm o condão ele comprovar o efetivo
pagamento.
6.15. Afastados os recibos, caberia ao Autuado demonstrar por outros meios que
efetivamente arcou com a despesa por tratamento próprio ou de dependente. Na
tentativa de produzir tal prova, foi apresentada com a impugnação a declaração ele fl.
15, firmada pelo profissional Luis Ernani Góis Filho (original).
6.16. Todavia, tal declaração está desacompanhada de qualquer outro documento
(prontuário, laudo, radiografias, exames, etc.) capaz de corroborar a veracidade do fato
nela enunciado, ou seja, de ter o tratamento odontológico, referente aos recibos emitidos
pelo referido profissional, por paciente o Impugnante.
6.17. Por outro lado, tal declaração não tem o poder de comprovar o efetivo pagamento
e o desembolso dos valores declarados.
6.18. Ressalte-se que, ainda que os recibos preenchessem os requisitos elencados nos
incisos II e III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, nada impede que a
Fiscalização exija a comprovação do efetivo pagamento pelos serviços ali
discriminados. O que não pode é remanescer dúvida quanto à efetiva prestação dos
serviços e ao efetivo pagamento, sob pena de glosa das deduções, ao teor do art. 73 do
RIR/99 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
6.23. Diante desse conjunto probatório, entendo que o Autuado não apresentou prova
capaz de formar a convicção no sentido de ter arcado com o pagamento das despesas
médicas informadas em sua DAA (à exceção daquela referente à CAAPSML), não
tendo se desincumbido do ônus legal de comprovar o suporte fático autorizador da
dedução postulada (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o, e Decreto no 3.000, de
1999, art. 73, caput).
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à despesa realizada com o profissional Luiz Ernani Góis Filho, no valor de
R$ 12.000,00, a declaração por ele emitida, acompanhada dos recibos anteriormente fornecidos
(fls. 16/22), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico prestado ao
Recorrente durante o ano-calendário de 2002, restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços
contratados e os pagamentos realizados, razão pela qual restabeleço as despesas declaradas e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às despesas com Janaína Mayer de Oliveira e à CAAPSML, melhor
sorte não socorre ao Recorrente, uma vez que somente os recibos apresentados não se mostram,
por si só, suficientes para atestar os dispêndios realizados, por falta de justificação consistente,
ao teor do art. 73 do RIR/99, além do fato de a despesa remanescente do plano de saúde referir-
se a não dependente, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.044 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000709/2007-42

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital